Tribunal: TJES
Processo: 0021500-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021500-27.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEI ESTADUAL N. 10.352/2015. RESERVA DE VAGAS PREFERENCIAIS PARA GESTANTES E PESSOAS COM CRIANÇA DE COLO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO DETRAN/ES DE EMITIR CREDENCIAIS E FORNECER ADESIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo – MPES. O juízo de origem julgou procedente a demanda e determinou que o DETRAN/ES realizasse o credenciamento e fornecesse adesivos de identificação às pessoas que atendam aos requisitos da Lei Estadual n. 10.352/2015, no prazo de 30 dias contados da solicitação do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n. 10.352/2015, que estabelece a reserva de vagas preferenciais para gestantes e pessoas com criança de colo, é constitucional à luz da competência legislativa prevista na Constituição Federal; e (ii) estabelecer se o DETRAN/ES está obrigado a cumprir a referida norma, especificadamente fornecer o adesivo de identificação para afixação no veículo, independentemente de regulamentação específica pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1365982/ES, reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual n. 10.352/2015, ao entender que a norma trata de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, matéria de competência legislativa concorrente entre União e Estados, conforme o art. 24, XIV, da Constituição Federal.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 22, I, atribui aos órgãos executivos de trânsito estaduais, como o DETRAN/ES, a competência para cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito no âmbito de sua circunscrição, não havendo necessidade de regulamentação específica pelo CONTRAN para a execução da Lei Estadual n. 10.352/2015.

Não suficiente, o DETRAN/ES já emite credenciais para pessoas com mobilidade reduzida utilizarem vagas reservadas, inexistindo justificativa técnica ou administrativa plausível para não estender o mesmo procedimento às gestantes e às pessoas com criança de colo, notadamente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) incluí-las na definição de "pessoa com mobilidade reduzida" (art. 3º, IX).

Logo, para além de gestantes e pessoas com crianças de colo serem resguardadas pela Lei Estadual 10.352/2015, são legalmente incluídas, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência no gênero “pessoas com mobilidade reduzida” (artigo 3º, inciso IX, da Lei 13146/2015), grupamento que deve receber as credenciais pelo DETRAN/ES, inclusive por força da Resolução CONTRAN 968/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Estados possuem competência legislativa concorrente para tratar de acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo a reserva de vagas em estacionamentos para gestantes e pessoas com criança de colo.

O DETRAN/ES deve cumprir a Lei Estadual n. 10.352/2015, independentemente de regulamentação específica pelo CONTRAN, pois cabe aos órgãos estaduais de trânsito fazer cumprir a legislação de trânsito em sua circunscrição.

A emissão de credenciais e fornecimento de adesivos pelo DETRAN/ES para gestantes e pessoas com criança de colo é medida viável e compatível com procedimentos já adotados para outros grupos com direito a vagas preferenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0021500-27.2018.8.08.0024

APEL
ANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
UIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que ratificou a tutela provisória antecipada que determinou que o demandado/apelante “
realize o credenciamento e forneça o adesivo de identificação às pessoas que atenderem às condições previstas na Lei n. 10.352/2015, a fim de que possam utilizar as vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da solicitação do beneficiário
”.

Em suas razões recursais, sustentou que “
cabe à União legislar sobre as matérias inerentes ao trânsito (art. 22, inc. XI, da CF), bem como cabe ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN regulamentar a legislação de trânsito, uniformizado os procedimentos relativos a existência de vagas reservadas, inclusive para as gestantes e as pessoas com crianças de colo nos estacionamentos públicos e privados.
”

Nesse passo, asseverou que “
não cabe ao DETRAN/ES regulamentar a Lei Estadual nº 10.352/15, mas ao CONTRAN, nos termos da lei (art. 12, incs. VII, VIII e XI, do CTB). Contudo, até o presente momento não há regulamentação nesse sentido. Inclusive, a Resolução CONTRAN nº 965/2022 (...) não trouxe nenhuma regulamentação para estacionamento reservado a gestante e pessoa com criança de colo, mais tão somente para idosos, pessoas com deficiência, ambulância, viatura polícia, veículo de carga e descarga
”
.

Pontuou que “
em que pese a Lei Estadual definir que serão disponibilizadas vagas às gestantes e às pessoas com criança de colo,
(...)
não há na legislação o modelo de sinalização e de cartão a ser utilizado, nem código definido para a autuação da infração de trânsito
”,
subsistindo, ainda, vedação à destinação da via para tais finalidades
pela
Resolução 965/2022, do CONTRAN.

Destacou, por fim, que “
a uniformização nacional das normas de sinalização é preceito deduzido pela própria Constituição Federal e pelo Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual cabe a entidade regulamentadora nacional a definição das normas de sinalização, tendo como norte a segurança jurídica e viária
”
,
de modo que, “
sem a regulamentação da referida lei pelo CONTRAN, (...) não se mostra possível o cumprimento da legislação e a reserva de vagas para gestante e pessoa com criança de colo.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, pois, “
ainda que a lei estadual tenha sido declarada constitucional, não há permissão para que o apelante assuma as atribuições do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e proceda ao credenciamento e forneça os adesivos de identificação às pessoas que se enquadrem nas condições estabelecidas pela Lei Estadual nº 10.352/2015, para que possam usufruir das vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados, bem como sinalize as vias para que as credenciais possam ser utilizadas nas vagas reservada.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, sob a alegação de que, “
ao assegurar a reserva de vagas preferenciais nos estacionamentos para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo com até dois anos de idade, a lei estadual tratou de garantir a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida, matéria de competência concorrente entre União e Estados (art. 24, XIV, da CF/88)
” e que, “
Inclusive, o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, estabeleceu em sua Resolução nº 307/2008, artigo 4º, que o uso de vagas destinadas às ‘pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção’ [...] em desacordo com o ali regulamentado caracteriza infração prevista no art. 181, XVII, do CTB
”,
tanto o é que “
a autoridade de trânsito já fornece esse tipo de credenciamento a outras categorias de pessoas que têm direito a vaga de estacionamento especial, bastando se valer dos mesmos procedimentos e modelos utilizados naquelas hipóteses para fornecer credenciamento às gestantes e às pessoas acompanhadas de crianças de colo que atendam aos requisitos da Lei Estadual nº 10.352/2015.
”

Compulsando os autos, verifico que a demanda foi proposta pelo MPES com o objetivo de que o DETRAN/ES “
cumpra integralmente a Lei Estadual nº 10.352/2015, fornecendo o credenciamento/adesivo de identificação às pessoas que atenderem às condições previstas na referida Lei Estadual, em prazo não superior a 30 (trinta) dias a partir da solicitação do beneficiário
” (fl. 14).

Referida legislação dispõe, em seu artigo 1º,
caput
, que “
Fica assegurada a reserva,
para
gestantes
durante todo o período gestacional
e pessoas acompanhadas de crianças de colo
com até dois anos de idade, de vagas preferenciais nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade aos beneficiários.
”

Estabeleceu-se, no §1º, do artigo 1º, que “
A utilização das vagas será feita mediante o uso de adesivo de identificação, afixado no veículo,
fornecido pela autoridade de trânsito local
”,
ou seja, pelo DETRAN/ES
, cuja validade, nos termos do §5º, será de “
24 (vinte e quatro) meses, compreendendo todo o período gestacional, bem como os primeiros meses de vida do infante, iniciando-se da data da constatação da gestação.
”

Mister consignar que, embora a Lei Estadual 10.352/2015 tenha sido inicialmente declarada inconstitucional por este e. TJES, na ADI 0021037-26.2019.8.08.0000, por violar competência privativa da UNIÃO para legislar sobre trânsito e transporte (artigo 22, inciso XI, da CF/88),
referido acórdão restou reformado pelo e. STF no ARE 1365982/ES, para julgar improcedente a ADI
, haja vista que, “
ao assegurar a reserva de vagas preferenciais nos
estacionamentos para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo com até dois anos de idade, a lei estadual tratou de garantir a acessibilidade das
pessoas com mobilidade reduzida
, matéria de competência concorrente entre União e Estados (art. 24, XIV, da CF/88).
”

Mencionou, ainda, o e. Relator, MINISTRO EDSON FACHIN, que “
Há espaço para que o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamente a matéria, no mesmo sentido das normas gerais, previstas pelo legislador federal no âmbito do Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015). Destaco que
é o mesmo Estatuto que garante a inclusão de gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo na categoria de
pessoa com mobilidade reduzida
, nos termos do seu art. 3º, IX.
Ademais, da leitura do texto normativo impugnado, é possível depreender que o legislador estadual limitou-se a garantir direito social constitucionalmente previsto. A norma vai, pois, ao encontro da proteção e garantia das pessoas com deficiência, no caso, às pessoas com mobilidade reduzida, bem como da proteção à maternidade e à infância, ambos direitos sociais de status constitucional.
”

Sobressai-se, portanto, a
constitucionalidade da Lei Estadual 10.352/2015
, reconhecida pelo e. STF no ARE 1365982/ES, com trânsito em julgado em 28.06.2023,
circunstância que impõe o seu cumprimento pelo DETRAN/ES,
vide artigo 5º, inciso II, da CF/88, e, consequentemente, enseja na procedência da pretensão exordial.

Nem se diga que a suposta ausência de regulamentação, pelo CONTRAN, obstaria o cumprimento da legislação pelo DETRAN/ES, na medida em que, conforme disposto no artigo 22,
caput
e inciso I, do CTB, “
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
no âmbito de sua circunscrição
(...)
cumprir e fazer cumprir a legislação
e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições
”.

Nesse passo, com razão o Juízo
a quo
ao manifestar-se acerca da ausência de comprovação, pelo DETRAN/ES, da “
falta de condições técnico-operacionais
” para cumprimento das obrigações previstas na Lei Estadual 10.352/2015, eis que “
o DETRAN/ES já emite credenciais e adesivos para pessoas
idosas e
com mobilidade reduzida
, permitindo o uso de vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados. Não há, portanto, justificativa plausível para não aplicar a mesma metodologia para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo, conforme previsto pela Lei Estadual nº 10.352/2015
”,
idêntico posicionamento,
ademais,
adotado pela e. Desembargador HELOISA CARIELLO em 06.08.2018, ao apreciar a tutela provisória formulada na presente demanda
.

Repise-se: O
Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Lei 13146/2015) prevê, em seu artigo 3º, inciso IX, considerar-se “
pessoa com mobilidade reduzida
: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso,

gestante
, lactante,
pessoa com criança de colo
e obeso
”.

Note-se que
gestantes
e
pessoas com crianças de colo
, para além de serem resguardadas pela Lei Estadual 10.352/2015, são legalmente incluídas, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (artigo 3º, inciso IX, da Lei 13146/2015) no gênero “
pessoas com mobilidade reduzida
”, grupamento que já deveria receber as credenciais pelo DETRAN/ES, inclusive por força da Resolução CONTRAN 968/2022,
a evidenciar, novamente, a necessidade de manutenção do comando sentencial.

Po
s
to isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.